Tribunal: STF
Processo: ADI 1057
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-28
Data de publicação: 1994-04-28

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA - ACÓRDÃO
AINDA NÃO PUBLICADO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - INADMISSIBILIDADE
(CPC, ART. 536) - RECURSO QUE CONSUBSTANCIA VERDADEIRA CONSULTA -
IMPOSSIBILIDADE DE SUA APRECIAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
- A interposição de recursos, perante o Supremo Tribunal
Federal, só se viabiliza quando formalmente publicado o acórdão que
constitui objeto da impugnação recursal deduzida. O termo inicial do
prazo para recorrer supõe, por isso mesmo, que o acórdão já tenha
sido lavrado, assinado e regularmente publicado no órgão de
divulgação oficial dos atos do Poder Judiciário.
- São insuscetíveis de apreciação quaisquer petições
recursais que veiculem consulta dirigida aos orgãos do Poder
Judiciário, eis que postulações dessa natureza refogem ao domínio de
atuação institucional dos Tribunais e revelam-se incompatíveis com a
própria essência da atividade jurisdicional.